Tribunal: TJSP
Processo: 1110283-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA, COMPRA E CESSÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E QUOTAS SOCIAIS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA. MÁ APRECIAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO BEM EXAMINADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA, COMPRA E CESSÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E QUOTAS SOCIAIS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA. MÁ APRECIAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO BEM EXAMINADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE IMPLICA NA RESTITUIÇÃO DAS QUOTAS DAS SOCIEDADES DEMANDADAS EM AÇÕES JUDICIAIS AOS ALIENANTES, QUE SUPORTARÃO, INDIRETAMENTE, EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Resolução contratual. Instrumento Particular de Venda, Compra e Cessão de Fundo de Comércio, Instalações e Quotas Sociais de Estabelecimento Comercial e Outras Avenças. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória despicienda. Aplicação do art. 370, parágrafo único, CPC. Má apreciação das provas. Inocorrência. Conjunto probatório bem examinado pelo D. Juízo da causa, cujas conclusões não foram impugnadas pela recorrente. Compensação. Impossibilidade. Adquirente que não comprovou o pagamento de dívidas de responsabilidade dos alienantes. Resolução do contrato que implica na restituição das quotas das sociedades demandadas em ações judiciais aos alienantes, que suportarão, indiretamente, eventuais prejuízos.
Recurso desprovido.